Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004075-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), INACIO LOIOLA DOS SANTOS - CPF: 003.619.689-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), SANDRO CESAR LOURENCO - CPF: 840.595.751-00 (AGRAVADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (AGRAVADO), LEONY OLIVA RIBEIRO - CPF: 452.534.391-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO (AGRAVADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (AGRAVADO), EVANILDE DA SILVA VARGAS - CPF: 023.679.771-94 (AGRAVADO), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (REPRESENTANTE), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de imissão na posse postulada em sede de ação reivindicatória, resta necessário a realização da instrução processual para se profundar sobre a temática colocada a posta.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em por
INÁCIO LOIOLA DOS SANTOS
(Id-160102685), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
no 1003048-63.2022.8.11.0044,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Contudo, deferiu a realização de auto de constatação sobre o imóvel de matrícula no 1594 do CRI de Paranatinga, bem como a averbação desta lide nas matrículas no 4326, 5100, 5007, 4271, 10863 e 600 do CRI de Paranatinga, para conhecimento de terceiros às expensas do requerente.

Aduz em síntese que, cuida-se de ação reivindicatória proposta pelo Agravante em face
do Espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro, Leony Oliva Ribeiro, Sandro César Lourenço e esposa, José Inácio Rodrigues Vargas e esposa Ivanilde da Silva Vargas
e réus incertos.

Tendo por objeto o Lote
“Sanches”
através de escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 139, Livro no 315-N do 2o Tabelionato de Londrina/PR de
Otto Steinle
que adquiriu de
Euzébio Feijó Sanches
que adquiriu do Estado de Mato Grosso, sendo o legítimo proprietário do imóvel de matrícula no 1954 do CRI de Paranatinga/M, com área de 2.548 hectares.

Assevera que os Agravados, em partes opostas, interpuseram entre eles uma Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Particular com Pedido de Reintegração de Posse e Cobrança de n. 1000724-37.2021.8.11.0044, tendo como objeto parte da área reivindicada pelo Agravante.

Alega que o Agravado
Sandro Cesar Lourenço
que admite/confessa nos autos n° 1000724-37.2021.8.11.0044, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, que se encontra em posse injusta, em áreas alienadas pelo
Sr. Waldomiro
, pertencentes a terceiros, no caso ao Agravado.

Afirma estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, isso porque a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré, todavia, equivocadamente assim não concluiu o magistrado de primeiro grau.

O Agravante é o legitimo proprietário do imóvel, conforme se verifica na matrícula no 1.954 do Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, onde se constata a integral descrição do imóvel com delimitações e confrontações, sobre a qual não há controvérsia.

O Agravante nunca outorgou qualquer autorização para ninguém e muito menos para os invasores que se encontram sob a coisa.

Com tais circunstâncias, vê-se que a propriedade do imóvel é do Agravante e que, diante de todo o exposto, principalmente na Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Particular com Pedido de Reintegração de Posse e Cobrança de n. 1000724-37.2021.8.11.0044, ajuizada pelos Agravados WALDOMIRO VAZ RIBEIRO e SANDRO CESAR LOURENÇO, não se mostra justa a posse dos Agravados, eis que a Imissão na Posse corresponde diretamente ao direito material concernente no domínio do imóvel, o qual está perfeitamente individualizado e ocupado injustamente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso e deferimento da tutela de urgência para o fim de determinar a imissão na posse do Agravante qual o Agravado Sandro César Lourenço a detém sem justo título, como invasor, de forma confessa, área devidamente delimitada conforme certidão do INTEMAT e restrita as coordenadas da Matrícula 1.954 do RGI de Paranatinga/MT; bem como, o bloqueio das matrículas no. 4.326, 5.100, 5.007, 4.271, 10.863, 600 do CRI de Paranatinga/MT, e o cancelamento pelo INCRA do georreferenciamento realizados para tentar legitimar a ocupação (em anexo e atualizadas).

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-161911160.

Os Agravados apresentaram suas contrarrazões, constantes dos Id’s-165137678, 165290684 e 166577690.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 15 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023